Tribunal: TJDFT
Processo: 0734148-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734148-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA GURGEL SASAKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 203869063 (EMD) e 201328755], que, nos autos do cumprimento de sentença de sentença coletiva movido por VERA LUCIA GURGEL SASAKI (Proc. no 0706201-04.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação oposta pelo agravante na qual sustenta excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária naquele particular. O ente recorrente busca a reforma da decisão agravada e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução apontado na sua impugnação. Sustenta que com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, passa a incidir somente a taxa Selic, à inteligência do disposto do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que entrou em vigor em 9/12/2021. Afirma que “(...) com relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, passa a incidir a taxa Selic, prevista na EC no 113/2021. A forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora (...)”. Defende que “(...) não é possível a correção capitalizada pela SELIC. Realmente, o STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 - REsp Repetitivo no 1102552/CE - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem.” Avança nos argumentos, sustentando ainda que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não poderia estar amparada na Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ato normativo que teria sido utilizado como fundamento para aplicar encargos moratórios de modo diverso do estabelecido na legislação em vigor. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da mencionada Resolução, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da isonomia, e do planejamento (ou programação) na ordenação das despesas públicas, violando o art. 167, I, da Constituição Federal (CF/88). Busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo obstar a expedição ou cumprimento de eventual ordem de pagamento emitida em favor da parte agravada (RPV ou precatório), até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o conseguinte acolhimento da impugnação, diante dos argumentos acima sintetizados. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), isentado do recolhimento do preparo recursal na forma da lei (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar, em grau suficiente, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Registro, de início, que o item 3.3.1 da ementa do Tema repetitivo 905, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” As contas homologadas pela decisão agravada observam os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. A ver relevante trecho da parte final da decisão recorrida no qual o Juízo de primeiro grau destaca que: “(...) Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. (...)” (ID 201328755) Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa toada, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, exatamente como mensurado pela decisão agravada e estabelecido no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, in verbis: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) E não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa forma de apuração, pois, de fato, até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois o débito consolidado no mês de novembro de 2021, mediante a soma do débito principal corrigido e dos juros de mora, deve passar a ser atualizado mensalmente pela taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, o que atende a forma de apuração prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Diante do exposto, não estando conjugados todos os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator